Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-48.2012.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000497-48.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMARE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 662.591.931-49 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 24 HORAS DETIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO – OBEDIENCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral.

3.
Para a fixação do
quantum
indenizatório o julgador deve considerar, dentre outros critérios, a dupla finalidade da reparação, qual seja, punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Reparatória de Danos nº 0000497-48.2012.8.11.0002, intentada por ROSEMARE APARECIDA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a indenizar a autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Inconformado, nas razões recursais o recorrente alega, em síntese,
que “os agentes públicos, envolvidos no caso em tela, apenas desempenharam sua função, de forma que, agiram no estrito cumprimento de um dever legal, o que não enseja dano passível de responsabilização estatal”,
uma vez que
“os documentos acostados aos autos evidenciam que durante diligência, foi localizado um veiculo monomotor com sinais de adulteração no chassi”.

Assevera que
“nestas condições, os policiais militares conduziriam a suspeita à Delegacia de Polícia para averiguações, de modo que, tal procedimento não configura abuso ou qualquer outra ilegalidade”.

Diante disso, aduz que
“a ação policial foi legítima e não arbitrária, de forma que os agentes públicos adotaram o procedimento correto pertinente ao caso”.

Por fim, aponta o excesso da indenização fixada, incompatível com o suposto dano sofrido, devendo

“
reduzir o dano moral para, no máximo, R$ 5.000,00 reais, sob pena de ofender os parâmetros lógico, razoável e moderado, previsto no artigo 944 e parágrafo único do Código Civil”.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 55774475).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do
Parquet
no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença que, nos autos da ação reparatória de danos intentada por ROSEMARE APARECIDA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido a indenizar a autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Ressai dos autos que a apelada, Rosemare Aparecida Rodrigues, em 12/02/2011, por volta de 11h30min, recebeu ligação de sua funcionária informando que estava ocorrendo naquele momento uma operação da Polícia Militar em sua loja (MOTO SPORT), a qual estava realizando busca por motocicletas e peças roubadas, sob a alegação de ser ali um local de “desmanche”.

A autora relatou que os policiais, durante a diligência, encontraram uma motocicleta com parte do número de identificação (chassi) cortada e, mesmo diante reconhecimento de que tal medida é marca identificadora de muitas motocicletas vendidas como sucata em leilão do DETRAN ou demonstração de que o veículo era de propriedade de um cliente, foi conduzida à Delegacia por suposta pratica do crime tipificado no artigo 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), sendo mantida em cela até o dia 13/02/2011, quando, por determinação da Autoridade Policial, teve sua ordem de soltura expedida, ao fundamento de que não fora presa em flagrante delito, não justificando, assim, a prisão, a qual não se sustenta na medida em que não fora presa praticando adulteração ou coisa semelhante. O simples fato da existência da motocicleta adulterada no estabelecimento comercial da apelada, por si só, não justifica a prisão por averiguação.

Pois bem, tenho que o recurso não merece prosperar.

Sabe-se que o Estado tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de onde se lê que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

No caso em questão, constato que a prisão da autora, em virtude de ter sido encontrado uma motocicleta com chassi adulterado em seu estabelecimento comercial, configura ato ilegal, sendo certo que a

prisão ilegal no Estado Democrático de Direito deve ser encarada como a mais grave sanção imposta ao ser humano, pois, ao lhe retirar a liberdade de ir e vir, o Estado restringe o seu convívio familiar, seu direito ao trabalho, lazer, enfim, o cidadão preso se vê banido do convívio social.

Por isso, o Estado, no exercício do direito de punir, deve resguardar todas as cautelas e garantias, evitando abusos e arbitrariedades contra o cidadão, seja ele inocente ou culpado.

Restou devidamente comprovado nos autos que à apelada foi dada voz de prisão fundada em flagrante delito pela prática do crime de “adulteração de sinal identificado de veículo automotor”, quando, na realidade, a adulteração havia sido realizada pelo DETRAN, pois se tratava de produto adquirido em leilão. Não houve flagrância e, para tal, a apelada deveria ter sido presa praticando o crime, o que não ocorrera.

Evidenciada, pois, a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos, sendo, ademais, prescindível a demonstração de culpa ou dolo.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL DEMONSTRADOS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE 1/7/2015).

Registre-se, outrossim, que a Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXV, estabelece que "
O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
".

Comentando o citado dispositivo constitucional, ensina o renomado professor RUI STOCO:

“
Como não se desconhece, porque truísmo, a Carta Magna estabelece princípios e não casuísmos, os quais reserva à legislação infraconstitucional. Desse modo a prisão indevida, seja qual for, ainda que não se subsuma com perfeição à hipótese enunciada naquele inciso, enseja reparação. Exemplificamos acima alguns casos de prisão indevida, diversos da permanência do condenado na prisão decorrente de sentença condenatória legítima, além do prazo nela estipulado, como, ad exemplum, o indivíduo mantido preso injustamente, sem motivação aparente, ou que tenha sido detido pela autoridade policial, com evidente abuso de poder, ou ainda, esteve cumprindo pena de outro indivíduo, seu homônimo. (...). São, portanto, hipóteses de prisão indevida por erro judicial (e não erro judiciário) que também empenham a responsabilidade do Estado, seja por força da garantia insculpida no art. 5º, inciso 5º, da CF/88, seja em razão da regra geral estabelecida no seu art. 37, §6º”.
(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 4. ed., p. 546/547 - destaquei).

Por sua vez, o artigo 5º, V, da Constituição da República assegura ao cidadão o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, assim como elevou à categoria de princípio fundamental do Estado Democrático "a
dignidade da pessoa humana
".

Como se vê, há em nosso ordenamento jurídico uma cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CR), consagrando a possibilidade de o ofendido buscar indenização decorrente de dano moral, material ou à imagem.

No especial caso em exame, o fato de a apelada ter sido presa para averiguação foi o motivo determinante para a ocorrência do dano por ela suportado, restando preenchido o nexo de causalidade, situação que ampara o pedido de indenização formulado contra o Estado. Logo, forçoso concluir pela ocorrência do dano e do nexo causal advindo da conduta de agentes da Administração Pública, restando caracterizado o dever de indenização com base no disposto no artigo 37, §6º, da Constituição da República.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento deste
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido. (N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Com relação ao montante indenizatório, registro que o ordenamento jurídico pátrio estabelece alguns requisitos a serem observados pelo Julgador, o qual deve considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIO. Para fixação dos danos morais deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, além de se propiciar a vítima uma satisfação (j. 05.05.2004).

Na espécie, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, apresenta-se elevado, merecendo reparo a sentença.

Levando-se em consideração o grau de culpa do ofensor, a circunstância de ser agente público, o tempo de duração da prisão ilegal (24 horas) e as condições particulares da vítima, bem como que a indenização não pode ensejar enriquecimento sem justa causa da parte e que o setor público encontra-se sofrendo notória crise financeira, culminando na prejudicialidade de serviços públicos essenciais à toda coletividade, tenho que a quantia certa de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável como forma de reparar o sofrimento do ofendido e suficiente para reprimir a repetição de atos lesivos aos direitos dos cidadãos, sem onerar de forma excessiva o erário e comprometer os demais encargos estatais.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os danos morais e fixar em R$5.000,00(cinco mil reais) e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021